Tribunal: CARF
Processo: 12448.722262/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.722262/2011-10
ACÓRDÃO
2001-007.891 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVAN CARVALHO RAMOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração
de ajuste anual. Deve-se instruir os autos com elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida
sobre o que se pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos acumuladamente, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros
moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.891 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722262/2011-10
2
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima. Ausente
o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de exigência de IRPF ano calendário 2008 – exercício 2009
– relativo a suposta omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa jurídica
decorrente de ação judicial no valor de R$ 159.329,89. Na apuração do imposto foi compensado o
IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 4.779,90.
Impugnação de fls. 5/9 se insurge contra o lançamento alegando, em síntese que
requereu o benefício de aposentadoria junto ao INSS, tendo seu pedido indeferido, motivo pelo
qual ingressou judicialmente e que os rendimentos recebidos eram relativos ao período entre
1999 e 2006, o que levaria à apuração de imposto de apenas 497,63. Defende que o cálculo do
imposto de renda sobre os rendimentos pagos acumuladamente em atraso deve se basear nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias às dos rendimentos e não sobre o valor acumulado. Por
fim, protesta pela improcedência do lançamento, com exclusão dos acréscimos legais.
Acórdão da DRJ de fls. 72/81 julgou improcedente a impugnação e foi assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS ISENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.891 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722262/2011-10
3
Só pode ser acatada a isenção do imposto de renda sobre rendimentos comprovadamente recebidos
a título de aposentadoria quando a moléstia grave estiver comprovada por meio de laudo médico
pericial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS ACUMULADOS. AÇÃO JUDICIAL. TRIBUTAÇÃO.
O regime de tributação aplicável aos rendimentos recebidos acumuladamente é o previsto na norma
vigente à época do fato gerador, constituindo omissão de rendimentos tributáveis, deixar de
informá-los na declaração de ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. OBRIGATORIEDADE.
É poder-dever da Administração lançar com multa de ofício o imposto decorrente de inexatidões e
incorreções cometidas pelo Contribuinte na Declaração de Ajuste Anual apresentada.
TAXA SELIC.
Havendo previsão legal da aplicação da taxa SELIC, não cabe à autoridade julgadora exonerar a
correção dos valores legalmente estabelecida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso voluntário de fls. 95/102 repisa os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Como se denota do relatório a lide gira em torno de como deve ser realizada a
tributação do imposto de renda no tocante a rendimentos recebidos acumuladamente: se via
regime de caixa como previsto à época da realização do fato gerador ou via regime de
competência.
A decisão combatida ao enfrentar o assunto entendeu que o regime de tributação
aplicável aos rendimentos recebidos acumuladamente é o previsto na norma vigente à época do
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.891 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722262/2011-10
4
fato gerador, constituindo omissão de rendimentos tributáveis, deixar de informá-los na
declaração de ajuste anual.
E, nesse ponto, entendo que a decisão merece reparo.
Isso porque, no bojo do RE 614.406/RS entendeu, sob a sistemática da repercussão
geral – Tema 368 – que deve ser aplicado o regime de competência. É ver a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa
de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Já em 2024, o STF ao apreciar o RE no 855.091/RS também sob a sistemática da
repercussão geral – Tema 808 – entendeu que não incide Imposto de Renda sobre juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
É ver a ementa do julgado:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do
imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso
faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas
necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário
não provido.
E, nos moldes do que determina o Art. 98, II, “b” do Regimento Interno do CARF as
decisões definitivas do STF proferidas sob a sistemática da repercussão geral, são de observância
obrigatória por este Tribunal.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada no
CARF, com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.891 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.722262/2011-10
5
Assim, deve ser aplicado ao presente caso o regime de competência para a
tributação dos valores recebidos acumuladas e ainda, ser excluído da base de cálculo a parcela
relativa aos juros relativos aos rendimentos auferidos.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente, excluindo-
se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos
tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 117
DF CARF MF
Original